Tribunal: TJMT
Processo: 1001125-08.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001125-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Intimação / Notificação, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CASSIA DE ARAUJO SOUZA - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO), VALDENIR LEMES DE SOUZA - CPF: 571.280.061-68 (AGRAVANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVADO), JOAO ALVES BARBOSA FILHO - CPF: 018.436.804-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – COMPROVAÇÃO – NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A constituição em mora poderá ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada por carta registrada, com aviso de recebimento, no endereço do devedor previsto em contrato, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001125-08.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: VALDENIR LEMES DE SOUZA

AGRAVADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VALDENIR LEMES DE SOUZA
contra decisão proferida pela MMa Juíza
Rachel Fernandes Alencastro Martins,
da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1000490-21.2020.8.11.0002, ajuizada por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, que deferiu busca e apreensão do bem, Marca/Modelo FIAT/ DUCATO MINIBUS 2.3, ME DIESEL, Ano Fabricação/Modelo 2012/2013, Chassi 93W244M24D2100204, Placa OBF 4503, Cor BRANCA.

Em suma, o agravante sustenta a improcedência da liminar e inépcia da inicial, argumentando a ausência de notificação da mora mediante carta registrada com aviso de recebimento, nos termos do CPC.

Ressalta que o agravante nunca recebeu qualquer notificação em sua residência acerca da existência de sua mora, sendo este, requisito elementar, crucial e necessário para a comprovação da mora e que somente deve ser considerada válida a notificação efetivamente recebida pelo requerido, aqui agravante.

Diante do que expôs, requer o provimento do recurso para revogar a medida liminar de busca e apreensão, determinando a imediata restituição bem.

A tutela recursal foi
indeferida
por esta Relatora em 14/02/2020 [id. 32344458].

Sem contraminuta, conforme certificado no id. 39343499.

O preparo foi recolhido [id. 32242970].

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VALDENIR LEMES DE SOUZA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que deferiu busca e apreensão do bem, Marca/Modelo FIAT/ DUCATO MINIBUS 2.3, ME DIESEL, Ano Fabricação/Modelo 2012/2013, Chassi 93W244M24D2100204, Placa OBF 4503, Cor BRANCA.

O agravante aduz que nunca recebeu qualquer notificação em sua residência, estando ausente a comprovação da mora que somente é considerada válida quando a notificação for efetivamente recebida pelo devedor.

Pois bem. A busca e apreensão pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a constituição em mora pelo devedor.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado n° 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

A alteração perpetrada pela Lei no 13.043/2014 modificou o artigo 2°, § 2°, do Decreto-Lei n° 911/69, passando a dispor que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
,
o que, como visto, ocorreu na espécie
.

Verifica-se dos autos que, quando da celebração do contrato de alienação fiduciária, o agravante forneceu seu endereço como sendo à Av. Leôncio Lopes de Miranda, No 33, Quadra 09, Bairro Capela do Pissarrão – Várzea Grande/MT, CEP 78132-000 (Id. 31631957 – fls. 15; 31631958).

Da mesma forma, observa-se que a Carta de Notificação Extrajudicial (id. 31631958 – pág. 3) foi encaminhada ao endereço constante do contrato, conforme se observa pelo aviso de recebimento acostado no id. 31631958 – pág. 5.

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora
comprova que o agravante foi notificado extrajudicialmente, nos termos do artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/64, haja vista o recebimento da notificação no endereço constante do contrato pela pessoa de Celia Sebastiana, que segundo se extrai do Auto de Busca, Apreensão e Depósito
[id. 31631958 – Pág. 11/12], é esposa do agravante.

Acerca do tema, confira-se o seguinte julgado desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR - REQUISITOS - DEMONSTRAÇÃO - MUDANÇA DE ENDEREÇO - OBRIGAÇÃO DE INFORMAR - PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE - VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. I -
Na esteira do art. 3o, c/c o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a liminar de busca e apreensão será deferida quando a instituição financeira fizer prova da relação contratual e da constituição em mora do devedor, esta última através da comprovação de envio da notificação, através de carta com aviso de recebimento, ao endereço fornecido no contrato
. II - A carta recebida no endereço fornecido no contrato, ainda que por pessoa diversa do devedor, é suficiente para caracterizar a constituição em mora, sendo dever do contratante, ao mudar de endereço, informar tal mudança, em respeito aos princípios da boa-fé contratual e da probidade, sob pena de ser tida como válida a notificação entregue no endereço do contrato”.
(RAI 1001117-30.2017.8.11.0002 – DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com as regras do Decreto Lei no 911/69 e o entendimento jurisprudencial do STJ, para a constituição em mora, na ação de busca e apreensão, é necessária a entrega da notificação extrajudicial no endereço, constante do contrato, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor
”.
(RAI No 1013561-67.2018.8.11.0000 – DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a fim de manter na íntegra a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020